Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pela embargante contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenando-a em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar a responsabilidade por irregularidades relacionadas a contrato de repasse, cujo objeto era a execução do Portal de entrada da cidade de Pacatuba/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, apreciam-se embargos de declaração opostos em face do Acórdão 444/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.